Tribunal: STF
Processo: ARE 1272035
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Turma Regional Suplementar do Paraná do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:
    “PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI QUE AUTORIZOU A COBRANÇA VIA EXECUÇÃO FISCAL. 
    A previsão do artigo 115, § 3º, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 13.494/2017, aplica-se apenas aos créditos constituídos na sua vigência, incidindo à espécie o Tema STJ n. 598: À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil” (e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19). 
    4. O agravante sustenta que “não atentou a vice-presidência que por meio da edição da Medida Provisória n. 780, de 19 de maio de 2017, convertida na Lei n. 13.494/2017, houve relevante alteração na Lei n. 8.213/1991, quando promoveu a inserção do § 3º no art. 115 daquele diploma legal. Também não atentou que a inscrição em dívida ativa se deu em 6/02/2019, ou seja sob vigência da Medida Provisória n. 780, de 19 de maio de 2017, convertida na Lei n. 13.494/2017, houve relevante alteração na Lei n. 8.213/1991, quando promoveu a inserção do § 3º no art. 115 daquele diploma legal. Diante de tal quadro e uma vez que a própria corte regional entendeu que houve violação ao art. 5º LV da CF ao inscrever a autarquia o crédito correspondente ao benefício recebido irregularmente, tem-se que inexiste ofensa reflexa, mas ao contrário, ofensa direta a preceito constitucional” (fl. 6, e-doc. 27). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Na espécie, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Improcedente, portanto, a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGAMENTO INDEVIDO BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ RESTITUIÇÃO MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à obrigação, atribuída ao beneficiário, de devolver quantia que, por erro da autarquia previdenciária, tenha percebido de boa-fé. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (ARE n. 683.001-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.2.2013).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.258.784/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2020; RE n. 1.221.533/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2019; RE n. 1.218.692/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2019; e RE n. 1.246.455/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.12.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora